Tribunal: TJMT
Processo: 1043245-58.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043245-58.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NOMADE ASSESSORIA MUSICAL LTDA - CNPJ: 32.731.934/0001-90 (RECORRENTE), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1043245-58.2023.8.11.0001

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
NOMADE ASSESSORIA MUSICAL LTDA

Recorrido
:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

SÚMULA DE JULGAMENTO
:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA
INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. PROVA QUE NÃO INFLUENCIARÁ NO RESULTADO DO JULGADO.

LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO.
PRELIMINAR
ES
REJEITADA
S
.
REVELIA. CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DISPENSADA. REVELIA NÃO CONFIGURADA. ANÁLISE DE PROVAS.

PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. DESCONSTITUIÇÃO APENAS POR MEIO DE PROVA ROBUSTA EM SENTIDO CONTRÁRIO. ÔNUS
DO RECLAMANTE
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida:
"Vistos
etc
.
Relatório dispensado (art. 38 da Lei
no
9.099/95). Trata-se de Ação de Anulatória de Ato Administrativo c/c indenização por danos morais proposta por NOMADE ASSESSORIA MUSICAL LTDA em desfavor do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, requerendo a nulidade de penalidades multa aplicada, bem como indenização por danos morais. Citado, o requerido apresentou contestação requerendo
a
improcedência do pedido inicial. A parte autora impugnou a contestação reiterando-se os termos iniciais. Passa-se à análise do mérito. De plano, verifica-se a desnecessidade de realização de instrução probatória, eis que a controvérsia é resolvida em matéria exclusivamente de direito, consoante os documentos já constantes nos autos. Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, o processo está apto para julgamento antecipado da lide (art. 355, I, do CPC). A controvérsia cinge-se, a saber, acerca da subsistência e responsabilidade da infração de trânsito que culminou na infração de trânsito recebida pela parte autora. Pois bem, em relação a penalidade aplicada pela autoridade de trânsito, em que
o
condutor do veículo VW/Saveiro, Placa RRP8I65, estaria conduzindo o veículo sem a utilização de cinto de segurança, no dia 18 de junho de 2023, por volta das 14h26min, na Rua João Batista de Oliveira, 166, Vista Alegre. A parte autora, sustenta que no momento da infração, o seu veículo estaria estacionado na garagem de sua residência e que, provavelmente, o seu veículo foi clonado no momento da infração. De início, importante esclarecer que as câmeras de segurança não são documentos hábeis a comprovar a data e a hora da filmagem, já que hora e data podem ser editadas dentro do sistema de filmagem. Ademais, caso tivesse ocorrido a clonagem de placa do veículo da parte autora, por evidente que outras infrações constariam no sistema e, houve apenas
a
ocorrência da referida penalidade. Desta feita, não há como afastar a presunção de veracidade do auto de infração lavrado pela autoridade de trânsito, a qual ocorreu de foram
presencial
por seus agentes que gozam de fé pública e, a filmagem trazida pela parte autora não é prova inequívoca de que
o
veículo estaria estacionado em sua garagem no momento da infração, pois o sistema admite edição de data e hora. Nesse sentido, não havendo irregularidade formal na lavratura dos autos de infrações, não há como reconhecer a sua anulação, tampouco, o reconhecimento de indenização por danos morais pretendido pela parte autora. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora em face
do
requerido, e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei
no
9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei
no
12.153/2009. Intimem-se
. Transitado
em julgado e se nada for requerido, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei
no
9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Luiz Gustavo
Derze
Villalba Carneiro Juiz Leigo SENTENÇA
Vistos, etc.
Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juiz Leigo, na forma do art. 40, da Lei
no
9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se Intimem-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina
Knaul
de Albuquerque e Silva Juíza de Direito"

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamante

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

questões
:
a) o Estado de Mato Grosso é
parte

ilegítima
,
não

cabendo
a
ele

promover
a
defesa

em
favor do DETRAN, visto que
este

possui

personalidade

jurídica

própria
e,
consequentemente
,
deve
ser
reconhecida
da
revelia
; b) o
Juizado
Especial é
incompetente

por

necessidade
de
perícia

técnica

em

relação
a data e hora da
gravação
do
vídeo

apresentado

nos
autos.
Requereu
o
provimento
do
recurso
,
reconhecendo
a
revelia
do DETRAN e a
procedência
dos
pleitos
da
inicial

ou

a

incompetência
do
juízo
dado a
necessidade
de
realização
de
prova

pericial
.

3.
Contrarrazões

não

foram

apresentadas
.

4
.
Competência em razão da matéria.

O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar causas cíveis de maior complexidade, tendo como base o objeto da prova e não o direito material discutido, o que ocorre apenas quando houver a necessidade de produção de prova pericial complexa.

É dispensável a produção de prova pericial
, quando o
seu
resultado
não influencia
r
no resultado do julgado. No presente caso
,
a prova pericial no vídeo apresentado para confirmar a autenticidade da data e hora da gravação é irrelevante, pois na filmagem não é possível identificar o veículo, já que a placa não é detectada, impossibilitando afirmar que a gravação é do veículo multado.

5.
Legitimidade
passiva
.
Nos termos da Teoria da Asserção,
quando a
s partes da relação jurídica
de direito
material coincidem com
as
partes da relação jurídica processual,
resta
evidenciada
sua legitimidade
, ficando a
discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ
.

A contestação apresentada nos autos foi elaborada em nome do Departamento Estadual de Trânsito do Mato Grosso e não
do
Estado de Mato Grosso. A Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso tem atribuição para efetuar defesa judicial em nome de suas autarquias (N.U 0000845-25.2014.8.11.0110
,
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017,
p
ublicado
no DJE 18/12/2017).

6.
Revelia.
Não há revelia, visto que a parte reclamada apresentou contestação.

7.
Infração
de
trânsito

por

c
ondução

sem

cinto
de
segurança
.
O
ato

administrativo

tem

fé

pública
e
goza
de
presunção
de
legalidade
,
legitimidade
e
veracidade
e para a
sua

desconstituição
é
necessári
a

prova
robusta
em

sentido

contrário
,
ônus que cabe à

parte

reclamante

(N.U 1008492-52.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
26/03/2024,
p
ublicado
no DJE 03/04/2024 e
N.U 1004697-72.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP,
Primeira
Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
04/03/2024,
Publicado
no DJE 09/03/2024).
Não

havendo

prova
robusta de que
não

houve

a

infração
de
trânsito

impugnada
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
,
concluindo
que o
ato

administrativo
é
legitimo
e
não

deve
ser
desconstituído
.

8.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

9.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei n. 9.099/95
)
.

10.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024